Tribunal: TJPA
Processo: 0023437-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023437-59.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. § 1º DO ART. 16 DA LEI Nº 6.830/1980.
MÉRITO
. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL APENAS PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne da questão gira em torno da reforma da sentença proferida que deixou de condenar a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição liminar dos Embargos à Execução em virtude da ausência de garantia do crédito;

2.

Para tanto, a irresignação do Apelante restringe-se a necessidade de condenação da parte Apelada ao ônus de sucumbência;

3.

Mérito.
Os embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais, ante a falta de garantia do Juízo, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980;

4.

Em razão da rejeição liminar, verifica-se que o Juízo de piso sequer chegou a intimar a Administração Pública para impugnar os Embargos ofertados, nada obstante tenha o ente Municipal sido intimado para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora, não houve a formação do contraditório e ampla defesa em sua essência, haja vista que a não finalização da relação processual;

5.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que em se tratando de embargos liminarmente rejeitados, é descabida a condenação em verba honorária, visto que a relação processual é formalizada somente quando há a intimação do embargado para responder aos embargos do devedor.
Precedentes;

6.

Dessa forma, é incabível a condenação do embargante, ora apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de intimação do Município de Belém para impugnação dos embargos à execução fiscal;

7.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, opostos por
COPARA INDÚSTRIAS REUNIDAS S/A.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou Execução Fiscal em face de Copala Indústrias Reunidas S/A, alegando ser credor de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e de taxas de limpeza pública e urbanização acrescidos de juros e mora.

Por sua vez, a Executada opôs Embargos à Execução, ocasião em que indicou imóvel à penhora, como forma de cumprir com os requisitos de admissibilidade dos embargos.

Seguidamente, José Carlos de Assis, terceiro prejudicado, peticionou nos autos informando ao Juízo que arrematou em hasta pública o bem indicado à penhora que originou a referida cobrança de IPTU. Nesse contexto, o Magistrado singular determinou que a Embargante garantisse novamente a execução, sob pena de indeferimento dos embargos, contudo, o Embargante tornou restou-se inerte.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
REJEITO
liminarmente os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 486, inciso IV, do CPC. Uma vez que à época da oposição dos embargos à execução fiscal estava garantida pela penhora, bem como considerando que a rejeição liminar dos embargos dispensa a instauração do contraditório, por ausência de angularização da relação processual, sendo descabida a condenação em honorários advocatícios, segundo precedentes do Colendo STJ (EDcl no REsp nº 506.426/RS),
deixo de condenar a Embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(...)”.

Inconformado com os termos decisórios,
o Município de Belém
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2798946 - Pág. 2/6)

Em razões recursais, em breve síntese, defende que merece reforma o julgado, uma vez que no caso em comento incide o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com sucumbenciais.

Assevera que os Embargos do devedor possuem autonomia em relação à Execução, cabendo a fixação de honorários em favor da Fazenda Pública que foi regulamente citada e apresentou manifestação nos autos, ocorrendo, portanto, a triagularização processual.

Argumenta que o mero oferecimento dos embargos, ainda que venha a ser extinto sem resolução do mérito, já seria capaz de justificar o pagamento dos encargos de sucumbência, considerando o dispêndio de trabalho e de tempo do causídico municipal.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença quanto a ausência de condenação da Embargante ao pagamento de custas e honorários.

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id nº 2798946 - Pág. 9)

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito.
(id nº

2802264 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(id
nº 2946523 - Pág. 1/4)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno
da reforma da sentença proferida que deixou de condenar a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição liminar dos Embargos à Execução em virtude da ausência de garantia do crédito.

Para tanto, a irresignação do Apelante restringe-se a necessidade de condenação da parte Apelada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Veja-se que
os embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais, ante a falta de garantia do Juízo, nos termos do que dispõe o
§ 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980
,
in verbis:

Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I do depósito;

II da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III da intimação da penhora.

§ 1º Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a

execução.
[grifei].

Com efeito,
em razão da rejeição liminar, verifica-se que o Juízo de piso sequer chegou a intimar a Administração Pública para impugnar os Embargos ofertados, nada obstante tenha o ente Municipal sido intimado para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora, não houve a formação do contraditório e ampla defesa em sua essência, haja vista que a não finalização da relação processual.

Como cediço, os honorários advocatícios são devidos sempre que a atuação do litigante impuser à parte contrária a defesa de seus interesses, e conforme bem argumentado na sentença
“a rejeição liminar dos embargos dispensa a instauração do contraditório, por ausência de angularização da relação processual, sendo descabida a condenação em honorários advocatícios.”.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, é descabida a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve a formalização da relação processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Quanto à alegada violação ao art. 20, § 4º, do CPC e ao princípio da causalidade, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial, para negar seguimento ao Recurso Especial, pois,
ao confirmar a sentença de rejeição liminar dos Embargos à Execução Fiscal, deixando de condenar a parte embargante em honorários

de advogado, o acórdão do Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 923.554/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 506.423/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004; AgRg no Ag 431.770/GO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 20/05/2002. II. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 737.173/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015) (grifo nosso)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO

ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS, PORQUE INTEMPESTIVOS.
FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
. [...] IINão obstante o posicionamento desta Corte seja no sentido de que há condenação em honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos à execução de título judicial, tendo em vista que o art. 20, § 4º, do CPC prevê o seu cabimento nas execuções embargadas ou não,
em se tratando de embargos liminarmente indeferidos, porque foram apresentados intempestivamente, é descabida tal condenação, visto que a relação processual é formalizada no momento em que há a intimação do embargado para responder aos embargos do devedor
. Precedentes: REsp nº 506.423/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 17/05/2004 e AGA nº 431.770/GO, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 20/05/2002. III- Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 923.554/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJ 02/08/2007, p. 419) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À

EXECUÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. 1. Não tendo havido angularização da relação processual nos embargos à execução, descabida a condenação em honorários. 2. Contradição inexistente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp 506.423/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/09/2004, DJ 29/11/2004, p. 281) (grifo nosso)

Depreende-se, assim, que não é possível impor ao vencido a condenação em honorários advocatícios, uma vez que tal verba visa remunerar a atuação do advogado, que nessa hipótese, não ocorreu, ainda mais porque toda a discussão acerca da efetivação da garantia diz respeito à execução em si, na qual já se asseguram os honorários do procurador do credor.

Dessa forma, é incabível a condenação do embargante, ora apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de intimação do Município de Belém para impugnação dos embargos à execução fiscal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, e dou desprovimento
ao recurso interposto pelo
Município de Belém
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021